Tribunal: TJDFT
Processo: 0705628-12.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
Não restando comprovado nos autos que entre a Autora e o falecido haja se estabelecido entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, na forma prevista no artigo 1.723 do Código Civil Brasileiro, revela-se o acertado do reconhecimento da improcedência do pedido de reconhecimento de união estável em sentença.
Apelação Cível desprovida.